Tribunal: TJBA
Processo: 0172620-59.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0172620-59.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEANE DOS REIS LEITE

Advogado(s)
:
DYEGO MOREIRA CARVALHO, RUY JOAO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR

APELADO: GRADO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO MAIA VILAS BOAS PINTO, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC, em razão da paralisação do feito por mais de um ano e da ausência de manifestação da parte autora, mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por inércia da parte autora, nos termos do art. 485, II, do CPC, foi corretamente decretada, à luz da alegação de que não houve abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A extinção do processo sem resolução do mérito fundamenta-se na ausência de impulsionamento processual por período superior a um ano, conforme prevê o art. 485, II, do CPC, evidenciada pela inércia da parte autora, que não se manifestou mesmo após intimação pessoal. 4. A justificativa da apelante, de que aguardava o retorno de ofício, não afasta a aplicação do dispositivo legal, pois cabia-lhe, no mínimo, peticionar ao juízo informando a situação e requerendo providências para evitar a paralisação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A paralisação do processo por mais de um ano, sem manifestação da parte autora mesmo após intimação pessoal, configura inércia suficiente para a extinção do feito, nos termos do art. 485, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0172620-59.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEANE DOS REIS LEITE e como apelada GRADO ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça